Tribunal: STF
Processo: RE 112701
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
NAS DESAPROPRIAÇÕES PROCESSADAS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, CABERAO
RECURSO DE OFICIO E APELAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DE CAUSA,
SEMPRE QUE O DESAPROPRIANTE FOR CONDENADO EM QUANTIA SUPERIOR A
TRINTA VEZES O VALOR OFERECIDO NA INICIAL.
QUANDO A SUPERIORIDADE DA CONDENAÇÃO SOBRE A OFERTA NÃO ATINGIR A
PROPORÇÃO DE TRINTA VEZES, CABERAO EMBARGOS INFRINGENTES PARA O
PRÓPRIO JUIZ SE O VALOR DA CAUSA FOR IGUAL OU INFERIOR A CINQUENTA
OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL E APELAÇÃO SE SUPERADO ESSE VALOR.
INTERPRETAÇÃO DO PAR. 2. DO ART. 1. E DO ART. 4., AMBOS DA LEI N.
6.825-80.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, POR MAIORIA.